Tribunal: TJSP
Processo: 0005085-26.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Constrangimento ilegal – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes relatos da vítima e dos policiais militares – Negativa do acusado isolada no conjunto probatório – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstâncias agravantes de crime praticado contra descendente e na seara doméstica, bem reconhecidas

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Constrangimento ilegal – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes relatos da vítima e dos policiais militares – Negativa do acusado isolada no conjunto probatório – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstâncias agravantes de crime praticado contra descendente e na seara doméstica, bem reconhecidas – Impossibilidade de reconhecimento da circunstancia atenuante da confissão espontânea – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005085-26.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LORENZO
MACALLI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-26.2018.8.26.0037 -Voto no 14000
2
Voto no 14000
Apelação no 0005085-26.2018.8.26.0037
Comarca de Araraquara
Apelante: Lorenzo Macalli Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Ementa
Apelação da Defesa Violência doméstica Constrangimento
ilegal
Materialidade e autoria comprovadas
Consistentes
relatos da vítima e dos policiais militares Negativa do acusado
isolada no conjunto probatório Condenação mantida Pena-base
acertadamente fixada no mínimo legal Circunstâncias agravantes
de crime praticado contra descendente e na seara doméstica, bem
reconhecidas

Impossibilidade
de
reconhecimento
da
circunstancia atenuante da confissão espontânea Recurso de
apelação desprovido.
Vistos.
LORENZO MACALLI JÚNIOR foi condenado a
cumprir a pena de 15 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 146,
“caput”, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código
Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição,
sob a alegação de insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta.
Alternativamente pleiteia a redução da pena aplicada.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-26.2018.8.26.0037 -Voto no 14000
3
A Douta Procuradoria opinou pelo não provimento do
recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 25 de abril de 2018, por
volta das 22,30 horas, na Avenida Jorge Haddad no 1292, na cidade de Araraquara,
LORENZO MACALLI JÚNIOR constrangeu sua filha Nathalin Gabrielle Macalli,
mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite.
Segundo o apurado, o réu é pai da vítima, que já contava
com 19 anos de idade na data dos fatos, quando a proibiu de sair de casa para
encontrar seu namorado, permanecendo do lado externo da residência com uma
faca, ameaçando agredi-la caso o desobedecesse.
Ocorre que a ofendida não se resignou com a situação e
acionou a polícia, de sorte que policiais militares acorreram ao local, onde se
depararam com o réu bastante alterado, do lado externo da residência e chutando a
porta, notando ainda que ele portava uma faca na cintura.
Por isso ele foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial, mas optou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-26.2018.8.26.0037 -Voto no 14000
4
permanecer em silêncio; interrogado em Juízo ele negou a acusação, afirmando que
embora tenha discutido com sua filha em razão de seu namorado, não a ameaçou,
tendo apenas pegado uma faca que estava caída no chão, na parte externa da
residência.
Entretanto, em ambas as oportunidades em que foi
ouvida, a vítima deu conta de que seu genitor não aceitava seu relacionamento
amoroso, até que na oportunidade dos fatos, então sob efeito de álcool e drogas, ele
a proibiu de sair de casa para ver seu namorado, agindo de forma agressiva e
ameaçando-a com uma faca.
Não seria demais afirmar que nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a
palavra da vítima ganha especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em consonância com os demais elementos de prova existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As
declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo a instância
ordinária, a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-26.2018.8.26.0037 -Voto no 14000
5
exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado no
curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Observo ainda que os relatos da ofendida foram
corroborados pelos depoimentos dos policiais militares Luiz Gustavo de Oliveira e
Hemerson Silva e Sousa, os quais deram conta de que se depararam com o acusado
na parte externa da residência, bastante alterado e em poder de uma faca,
oportunidade em que conversaram com a vítima e com a sua genitora, sendo
cientificados de que ele estava proibindo a ofendida de sair do imóvel para ver seu
namorado, dizendo que se ela o desobedecesse, “ocorreria uma desgraça”.
É importante salientar que não consta dos autos que a
vítima ou os policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem
o réu, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a
credibilidade destes depoimentos.
Portanto,
parece
não
haver
dúvidas
quanto
à
materialidade e autoria do crime de constrangimento ilegal, de sorte que a negativa
do acusado se encontra isolada nos autos.
Ademais, não se sustenta a alegação de atipicidade da
conduta, eis que a vítima deixou certo que o acusado a proibiu de sair de sua
residência e agiu de forma extremamente agressiva, tudo enquanto segurava uma
faca, deixando-a amedrontada.
Deste modo, a condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-26.2018.8.26.0037 -Voto no 14000
6
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 10
dias-multa em seu mínimo unitário, a míngua de maus antecedentes.
Na
segunda
etapa,
acertadamente
incidiram
as
agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e 'f', do Código Penal, por se
tratar de delito praticado contra descendente e cometido na seara doméstica, de
modo que a exasperação da pena em 1/2 se mostrou adequada, resultando em 15
dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
E não era mesmo a hipótese de se reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que o réu admitiu apenas ter
discutido com a vítima, negando tê-la ameaçado com uma faca ou a proibido de sair
do imóvel, tudo a demonstrar seu intento de minimizar a gravidade de sua conduta.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator